Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte ré/embargante afirma que o acórdão foi omisso, uma vez que não houve manifestação do órgão colegiado quanto à nulidade suscitada, qual seja, a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, no momento em que o juízo de origem lhe negou a produção da prova testemunhal.

3. A sentença prolatada pelo juízo de origem foi anulada, ante o reconhecimento da infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, referente à supressão da audiência de conciliação, que prejudicou a realização da ampla defesa e o contraditório. Desse modo, ante o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam realizadas as diligências necessárias e o regular prosseguimento do processo, restam prejudicadas as demais questões processuais levantadas. Ademais, o mero requerimento de produção de provas não resulta no seu deferimento automático, incumbindo ao magistrado, destinatário da prova, indeferi-las se forem excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/95), e com o retorno dos autos, devolve-se-lhe a oportunidade de manifestação sobre provas.

4. Ressalte-se, por fim, que o julgador não tem que responder a todas as questões suscitadas pelas partes, se há fundamentação suficiente a embasar a decisão proferida, “...sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

5. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.